Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Execuções Penais.Habeas Corpus substitutivo do procedimento junto a VEP e, porventura de Agravo, sobre pedido de Prisão Domiciliar em razão da Pandemia Covid-19.
O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é o instrumento inicialmente adequado para a análise de benefícios porventura a serem concedidos a sentenciados decorrentes, pois, situações como estas de prisões domiciliares em razão da Pandemia Covid-19, exigem avaliações de provas e de conveniência para a sua concessão ou denegação.
2. Ordem não conhecida.